Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739679-57.2024.8.07.0000 AUTOR: PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS REU: LAURO TRAMONTINI, JOSE NAZARENO TRAMONTINI, NESTOR HERMES DESPACHO Às agravadas para se manifestarem, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 27 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora